Tribunal: STF
Processo: HC 182498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por George Hideji Ribeiro e outro, advogados, em benefício de Alexsandro Pereira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 547.329.
O caso
    2. Em 31.7.2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (duas vezes) e no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 e os arts. 29 e 69 do Código Penal 
    3. Consta da inicial que, após sentença de pronúncia, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa, pedido indeferido pelo juízo da Comarca de Araucária/PR.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
    5. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 547.329 no Superior Tribunal de Justiça.
    6. Contra esse acórdão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam a ausência dos requisitos para a prisão preventiva.
    Sustentam que a prisão preventiva estaria fundamentada “em dois fatores distintos e independentes: a) a gravidade concreta dos delitos hipoteticamente perpetrados; b) e a possibilidade de reiteração delitiva do ora paciente, caso posto em liberdade, especialmente em razão de ostentar a condição de reincidente”.
    Defendem estar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa e assinalam a possibilidade de substituição da custódia prisional por medidas cautelares diversas da prisão.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todo exposto e na esteira do art. 647 e 648, I e II, ambos do Código de Processo Penal, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, sendo o ora Paciente posto imediatamente em liberdade em razão da revogação de sua prisão preventiva, em conformidade ao art. 316 do CPP, uma vez que este acautelamento não se coaduna com o direito pátrio, já que é extremamente precária a fundamentação acerca da presença do requisito do periculum libertatis e da insuficiência da aplicação de medidas cautelares mais brandas, de modo que não restou demonstrada a efetiva e concreta necessidade de se manter o Sr. Alexsandro preso enquanto recorre.
    Reitera-se, ainda, o pedido liminar feito, por estarem presentes seus requisitos ensejadores, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça prolatado no Habeas Corpus n. 547.329.
    A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada do ato apontado como coator, de cópia do acórdão denegatório do habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná e de cópias essenciais da ação penal, a impossibilitar a compreensão e o exame do pedido. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora